Tribunal: TJBA
Processo: 8079918-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8079918-25.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8079918-25.2025.8.05.0001 APELANTE: NATAN FERREIRA DE SOUZA DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO CAMILL BRAUN CARREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MANOEL CÂNDIDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. CONSTATADA. SIMULAÇÃO DE OBJETO NA CINTURA E CONSTRANGIMENTO FÍSICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (ART. 155, CAPUT, CP) IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA (ART. 14, II, CP). INAPLICÁVEL. INVERSÃO DA POSSE (TEORIA DA AMOTIO). SÚMULA 582/STJ. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO APLICADO AO REINCIDENTE (ART. 33, § 2º, “B”, CP; SÚMULA 269/STJ). MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, I, CP). INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, CP) à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo-lhe negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP); a suspensão condicional da pena (art. 77, CP); e do direito recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas a julgamento consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório afasta a absolvição por falta de violência ou grave ameaça; (ii) definir se é cabível a desclassificação para furto; (iii) aferir a ocorrência de tentativa; (iv) reexaminar a dosimetria (pena-base, compensação de agravante/atenuante) (v) analisar o regime inicial de cumprimento de pena; e (vi) apreciar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunho policial e pela confissão parcial do acusado, comprova a grave ameaça exercida mediante simulação de estar com algum objeto na cintura e constrição física, suficiente para manter a condenação por roubo. 4. A conduta ultrapassa a subtração clandestina, inviabilizando a desclassificação para furto, porquanto houve constrangimento direto e intimidação da vítima. 5. O crime de roubo se consumou com a inversão da posse dos bens, sendo desnecessária posse mansa e pacífica; inaplicável, portanto, a forma tentada (Súmula 582/STJ e precedentes citados). 6. Como a pena-base já foi fixada no mínimo legal na Sentença, falta ao Recorrente interesse recursal nesse tópico. 7. Na segunda fase, correta a compensação entre a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP), ficando mantida a reprimenda arbitrada na Sentença. 8. Mantém-se o regime inicial semiaberto ao réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP e da Súmula 269/STJ. 9. É inviável a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), diante da grave ameaça e da ausência dos requisitos legais. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso de Apelação conhecido em parte, e na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: 1. A simulação de objeto na cintura, aliada à constrição física da vítima, configura grave ameaça apta a caracterizar o roubo. 2. O roubo se consuma com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica, nos termos do Enunciado n.º 582 da Súmula do STJ. 3. É legítima a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena quando já fixada a pena-base no mínimo legal. 4. Ao réu reincidente, é adequado o regime semiaberto para pena igual ou inferior a 4 anos, consoante art. 33, § 2º, “b”, do CP e o Enunciado n.º 269 da Súmula do STJ. 5. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível quando o crime é cometido com grave ameaça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CP, arts. 14, II, 44, 59, 155 e 157; CPP, arts. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.482.838/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2024; STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp 2192286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8079918-25.2025.8.05.0001, em que figura como apelante Natan Ferreira de Souza e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o Recurso de Apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8079918-25.2025.8.05.0001